Tribunal: CARF
Processo: 10980.724910/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA. NÃO COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 61/CARF. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente em face de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário relativo ao IRPF dos exercícios de 2006 e 2007, decorrente da omissão de rendimentos presumida com base em depósitos bancários não comprovados nos anos-calendário de 2005 e 2006.
A autuação se originou de procedimento fiscal fundado na constatação de movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados pelo cônjuge da parte-recorrente em conta corrente conjunta. Intimada a justificar os depósitos identificados, a parte-recorrente não apresentou documentação hábil e idônea capaz de comprovar a origem dos recursos. A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade administrativa de origem, sendo mantido o lançamento com base no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de enfrentamento do pedido de diligência para obtenção de cheques microfilmados e pela alegada incompletude do acervo probatório;
(ii) saber se é legítima a utilização de extratos bancários obtidos por RMF sem autorização judicial;
(iii) saber se os depósitos bancários realizados em conta conjunta estariam adequadamente justificados por lucros distribuídos de pessoa jurídica controlada pelo cônjuge da parte-recorrente; e
(iv) saber se incide a exceção prevista na Súmula 61 do CARF, de modo a afastar a aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos quanto aos depósitos de pequeno valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Ainda que a parte-recorrente alegue cerceamento de defesa em virtude da ausência de enfrentamento do pedido de diligência para obtenção de cheques microfilmados e da ausência de documentos relativos a terceiros co-titulares, verifica-se que a decisão de primeira instância está fundamentada nos elementos constantes dos autos, não se configurando ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
Rejeita-se a alegação de nulidade decorrente do uso de informações bancárias sem autorização judicial. Nos termos do art. 6o da LC 105/2001 e do art. 33 da Lei n.o 9.430/1996, e conforme jurisprudência vinculante do STF (RE 601.314/SP e ADI 7276), é legítima a requisição de extratos bancários diretamente às instituições financeiras pela autoridade fiscal, no contexto de procedimento de fiscalização regularmente instaurado.
No mérito, subsiste a presunção de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, por ausência de comprovação individualizada, idônea e documental da origem dos depósitos bancários. A alegação de que tais valores decorreriam de lucros distribuídos pela empresa da qual o cônjuge da parte-recorrente é sócio não foi acompanhada de comprovação formal, tampouco de registro nas respectivas DAA e DIPJ.
Não se aplica ao caso a exceção prevista na Súmula 61 do CARF, pois o somatório dos depósitos com valor individual inferior a doze mil unidades monetárias ultrapassa o limite global de oitenta mil unidades monetárias no ano-calendário. Nos termos da jurisprudência do CARF, tal circunstância impede o afastamento da presunção legal de omissão de rendimentos, ainda que existam depósitos individualmente inferiores ao limite.
A aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora encontra amparo legal e é matéria pacificada na jurisprudência administrativa, nos termos da Súmula 4 do CARF. A alegação de seu caráter confiscatório não pode ser conhecida no âmbito administrativo, consoante a Súmula 2 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.724910/2010-29
ACÓRDÃO
2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JESLAYNE MAGALHAES DE CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO
FUNDADO EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA.
NÃO COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
61/CARF. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO VOLUNTÁRIO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 7a Turma da DRJ/RJ1, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela parte-recorrente em
face de auto de infração lavrado para exigência de crédito tributário
relativo ao IRPF dos exercícios de 2006 e 2007, decorrente da omissão de
rendimentos presumida com base em depósitos bancários não
comprovados nos anos-calendário de 2005 e 2006.
A autuação se originou de procedimento fiscal fundado na constatação de
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados
pelo cônjuge da parte-recorrente em conta corrente conjunta. Intimada a
justificar os depósitos identificados, a parte-recorrente não apresentou
documentação hábil e idônea capaz de comprovar a origem dos recursos. A
impugnação foi julgada improcedente pela autoridade administrativa de
origem, sendo mantido o lançamento com base no art. 42 da Lei n.o
9.430/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão:
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
2
(i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de enfrentamento
do pedido de diligência para obtenção de cheques microfilmados e pela
alegada incompletude do acervo probatório;
(ii) saber se é legítima a utilização de extratos bancários obtidos por RMF
sem autorização judicial;
(iii) saber se os depósitos bancários realizados em conta conjunta estariam
adequadamente justificados por lucros distribuídos de pessoa jurídica
controlada pelo cônjuge da parte-recorrente; e
(iv) saber se incide a exceção prevista na Súmula 61 do CARF, de modo a
afastar a aplicação da presunção legal de omissão de rendimentos quanto
aos depósitos de pequeno valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação do
acórdão recorrido. Ainda que a parte-recorrente alegue cerceamento de
defesa em virtude da ausência de enfrentamento do pedido de diligência
para obtenção de cheques microfilmados e da ausência de documentos
relativos a terceiros co-titulares, verifica-se que a decisão de primeira
instância está fundamentada nos elementos constantes dos autos, não se
configurando ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
Rejeita-se a alegação de nulidade decorrente do uso de informações
bancárias sem autorização judicial. Nos termos do art. 6o da LC 105/2001 e
do art. 33 da Lei n.o 9.430/1996, e conforme jurisprudência vinculante do
STF (RE 601.314/SP e ADI 7276), é legítima a requisição de extratos
bancários diretamente às instituições financeiras pela autoridade fiscal, no
contexto de procedimento de fiscalização regularmente instaurado.
No mérito, subsiste a presunção de omissão de rendimentos prevista no
art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, por ausência de comprovação
individualizada, idônea e documental da origem dos depósitos bancários. A
alegação de que tais valores decorreriam de lucros distribuídos pela
empresa da qual o cônjuge da parte-recorrente é sócio não foi
acompanhada de comprovação formal, tampouco de registro nas
respectivas DAA e DIPJ.
Não se aplica ao caso a exceção prevista na Súmula 61 do CARF, pois o
somatório dos depósitos com valor individual inferior a doze mil unidades
monetárias ultrapassa o limite global de oitenta mil unidades monetárias
no ano-calendário. Nos termos da jurisprudência do CARF, tal circunstância
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
3
impede o afastamento da presunção legal de omissão de rendimentos,
ainda que existam depósitos individualmente inferiores ao limite.
A aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora encontra
amparo legal e é matéria pacificada na jurisprudência administrativa, nos
termos da Súmula 4 do CARF. A alegação de seu caráter confiscatório não
pode ser conhecida no âmbito administrativo, consoante a Súmula 2 do
CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Rafael de Aguiar Hirano
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 7a
Turma da DRJ/RJ1, de lavra da Auditora Fiscal Claudia Nery do Nascimento (Acórdão n.o 12-
67.834):

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 58/64, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos anos-
calendário 2005 e 2006 e exercícios 2006 e 2007, no valor total de R$ 13.714,10,
assim composto:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
4

Imposto R$ 6.479,54

Juros de mora (calculados até out/2010) R$ 2.374,91

Multa proporcional (passível de redução) R$ 4.859,65

Decorreu o citado lançamento da ação fiscal levada a efeito junto à contribuinte,
conforme pormenorizado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 66/68 e na
Descrição dos Fatos de fl. 63.

Do procedimento fiscal descrito no Termo de Verificação Fiscal, deve ser
destacado que:

– a presente fiscalização teve início após ter-se constatado em outra ação fiscal
que a interessada era co-titular com seu marido, Adelino Fernandes Valente, na
conta corrente no 03612600 do Banco Citibank, nos anos-calendário de 2005 e
2006;
– foi aberto o MPF relativo ao contribuinte Adelino Fernandes Valente para
verificação de movimentação financeira incompatível com os rendimentos
informados nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos Exercícios 2006 e 2007;
– no presente processo, foram ocultadas das intimações e respostas do
contribuinte Adelino Fernandes Valente as informações de terceiros envolvidos na
fiscalização;
– em 11/09/2009, o contribuinte Adelino Fernandes Valente foi cientificado do
Termo de Início de Procedimento Fiscal de fls. 09/11 (AR à fl. 12), através do qual
foram solicitadas:

i) cópias de extratos bancários de contas correntes, cadernetas de poupança e
aplicações financeiras existentes em seu nome e no de dependentes em
instituições financeiras relacionadas no Termo, e em outras porventura
existentes, no período de janeiro de 2005 a dezembro de 2006; bem como
comprovação através de documentação hábil e idônea da origem dos recursos
depositados nas instituições financeiras nas quais possuía contas bancárias e
informações acerca de co-titulares nas contas bancárias.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
5
– foi solicitada pelo contribuinte Adelino Fernandes Valente dilação do prazo para
apresentação de documentos em função da greve dos bancos, tendo sido
deferido o pedido;
– nova solicitação de dilação de prazo para apresentação de documentos foi
requerida pelo contribuinte Adelino Fernandes Valente e indeferida pela
fiscalização;
– os extratos bancários foram solicitados diretamente às instituições financeiras
conforme Requisição de Informações de Movimentação Financeira (fls. 13/43);
– do exame da documentação enviada, verificou-se a existência de contas
bancárias em que o contribuinte Adelino Fernandes Valente possuía co-titulares;
– foi lavrado Termo para que o contribuinte Adelino Fernandes Valente prestasse
esclarecimentos acerca da origem dos créditos nas contas bancárias (fls. 44/46);
– intimada a prestar informações (fls. 47/49), em 24/12/2009 (AR à fl. 51), a
interessada informou que haja vista os esclarecimentos requeridos serem os
mesmos pedidos ao seu marido, ele as apresentaria (fl. 52);
– o contribuinte Adelino Fernandes Valente respondeu à intimação às fls. 53/56,
alegando, em síntese, que:

i) devido ao tempo decorrido, encontrou dificuldades para relembrar os itens
questionados;
ii) como a documentação solicitada e as instituições financeiras situam-se em
outras localidades, teve dificuldades em fornecer a resposta;
iii) possui várias contas bancárias que aparentemente demonstram
movimentação expressiva, porém são recursos próprios, oriundos de sua Pessoa
Jurídica, ou da atividade rural, aplicados em suas contas bancárias com a
finalidade de obter uma melhor rentabilidade;
iv) que fez empréstimos em nome de uma entidade pra cobrir prejuízos de outra,
porém a movimentação efetuada entre as contas já sofreu tributação;
v) em 2005 e 2006 obteve recursos distribuídos da sua empresa Incorporações e
Participações De Valente Ltda;

– a resposta apresentada pelo contribuinte Adelino Fernandes Valente continha
apenas alegações, sendo que na ocasião não foram juntados documentos
comprobatórios;
– para os anos-calendário de 2005 e 2006, foram relacionados os objetos do
lançamento, numerados em tabela (vide fl. 68), tendo sido excluídos, com base
nos extratos bancários e na resposta apresentada, alguns depósitos relativos a
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
6
cheques devolvidos, empréstimos, estornos ou movimentação entre contas da
mesma titularidade;
– da tabela de fl. 68, foi salientado pela fiscalização:

Créditos da Conta Corrente no 3612600 conjunta com Jeslayne Magalhães de
Camargo – Banco Citibank (fls. 30/35)
– com relação à justificativa do interessado de que há crédito referente à locação
de apartamento no litoral, destacou a fiscalização que não foi apresentada
documentação comprobatória;
– com relação à justificativa do interessado de que há operação efetuada com
recursos próprios, destacou a fiscalização que não foi apresentada documentação
comprobatória, nem foi indicada a conta originária do depósito.

Assim, conforme legislação de regência da matéria, foi apurada a Omissão de
rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de
investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, no valor total
de R$ 500,00, no período base 2005, e R$ 30.528,50, no período base de 2006.

O demonstrativo de apuração do imposto devido encontra-se às fls. 58/59 e o de
multa e juros de mora à fl. 60.

Cientificada do lançamento em 18/11/2010 (AR à fl. 69), a interessada apresentou
impugnação em 17/12/2010, às 71/87, na qual foi contestado integralmente o
lançamento.

Foi alegado em síntese que:

– o lançamento merece ser reformado;

I – Preliminarmente
– consta de Termo de Declaração assinado pelo cônjuge e co-titular que este era o
administrador e único responsável pela manutenção e movimentação da conta-
bancária;
– com esta prova, mostra-se que a interessada é ilegítima para constar como
sujeito passivo da relação tributária, “uma vez omissa nas responsabilidades e
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
7
administração da conta corrente em questão, fato que leva a nulidade do auto de
infração, do respectivo PAF e a extinção do crédito tributário, conforme se requer
no final”;

II – Síntese Fática
– discorre acerca do procedimento fiscal;
– o indeferimento do novo pedido de dilação de prazo feito pelo contribuinte
Adelino Fernandes Valente cerceou a defesa do autuado, fato que levou à quebra
do seu sigilo fiscal, por meio de RMF;
– as respostas da interessada corroboram as alegações do contribuinte Adelino
Fernandes Valente;
– com as justificativas apresentadas “a autoridade seguiu a identificar a
movimentação discricionariamente apontada, e ainda, a supostamente justificá-
los, item a item, com fundamentação legal ordinária, os quais entende, em sua
maioria, desprovidos de comprovação idônea, e, portanto, passíveis de tributação
de multa e juros de mora”;
– conforme procuração anexada, os dados do processo administrativo fiscal em
face do contribuinte Adelino Fernandes Valente, mesmo que sob sigilo, foram
utilizados na presente defesa, com a sua devida concordância, “possibilitando a
autoridade fiscal julgadora para dele fazer uso, se necessário”;

III – Direito
– o auto de infração padece de razão jurídica para a devida continuação do ciclo
de positivação jurídica, pois não houve, para todos os efeitos legais, o devido
acréscimo de renda e ganho de capital necessários para a tributação por meio de
lançamento de ofício relativo ao IRPF, com juros e multa de mora;
– se houve, de fato, ganho de riqueza nova, essa foi devidamente comprovada e
demonstrada na Declaração de Ajuste Anual (DAA);
– portanto, deve ser declarado nulo o lançamento, ou senão, reapreciado.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
Exercício:
2006,
2007
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Não restando comprovada a incompetência do autuante nem a ocorrência de
preterição do direito de defesa, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
8
NOTIFICAÇÃO
VIA
AVISO
POSTAL.
Considera-se recebida a correspondência fiscal enviada através de aviso postal
com prova de recebimento, na data de sua entrega no domicílio do sujeito
passivo, confirmada com a assinatura do recebedor, ainda que este não seja o
representante
legal
do
destinatário.
SIGILO
BANCÁRIO.
EXAME
DE
EXTRATOS.
AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
DESNECESSIDADE.
É lícito ao Fisco examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de
documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas
equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações
financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames
forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - RMF.
A RMF é procedimento que objetiva viabilizar o ato fiscalizatório e deve seguir as
exigências
previstas
na
legislação
tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos devem ser analisados
separadamente, ou seja, cada um deve ter sua origem comprovada de forma
individual, com apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com
indicação de datas e valores coincidentes. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISPONIBILIDADES.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários não se confunde em absoluto com a verificação de variação
patrimonial. Assim, não há fundamento na utilização genérica das disponibilidades anteriores como saldo de caixa. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Não há de ser acatada a alegação de que a origem dos depósitos bancários está
associada a valores que teriam sido recebidos a título de lucros distribuídos
(rendimentos isentos) quando as provas constantes dos autos não atestam ter
havido a efetiva distribuição, na forma prevista na legislação, mormente quando
tal fato não foi consignado nem nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) entregues,
nem nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
9
entregues
pela
pessoa
jurídica.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
RECEITA
DA
ATIVIDADE
RURAL.
Para que seja aceita como origem de depósito bancário, a receita da atividade
rural deve apresentar correlação de data e valor com os depósitos existentes em
conta corrente e estar comprovada por documentação hábil e idônea.
ÔNUS
DA
PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos que justifiquem os depósitos em contas junto a instituições
financeiras.
DA
MULTA
DE
OFÍCIO
LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de
declaração
inexata.
JUROS
DE
MORA
-
APLICABILIDADE
DA
TAXA
SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
LEGALIDADE/CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe a órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos, prerrogativa esta reservada ao
Poder Judiciário, sendo a autoridade fiscal mera executora de leis e a atividade de
lançamento vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Cientificado do resultado do julgamento em 16/09/2014, uma terça-feira (fls. 150),
a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 10/10/2014, uma sexta-feira (fls.
155), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A omissão do julgamento quanto ao pedido de expedição de ofício aos bancos
para obtenção de cheques microfilmados fere o princípio da ampla defesa e o
contraditório, porquanto a autoridade fiscal deixou de diligenciar para identificar
a origem dos depósitos, e a 7a Turma de Julgamento não enfrentou esse ponto,
incorrendo em nulidade por cerceamento de defesa.
b) A ausência de juntada de todas as provas utilizadas no procedimento
investigatório (em especial, informações relativas a terceiros co-titulares das
contas) viola o devido processo legal e o contraditório, na medida em que a
motivação do ato administrativo permanece, em parte, desconhecida da parte-
recorrente, impedindo a adequada impugnação dos fundamentos da autuação.
c) A utilização dos extratos bancários como único indício para presunção de
omissão de rendimentos ofende a legalidade e a presunção de inocência, pois se
trata de presunção absoluta, inadmitindo prova em contrário, em desacordo com
os princípios constitucionais que regem o processo administrativo fiscal.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
10
d) A autoridade fiscal e a decisão da DRJ desconsideraram os documentos
comprobatórios de que os depósitos bancários tinham origem em lucros
distribuídos pela empresa DEVALENTE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
violando a lógica da legalidade e da isenção tributária aplicável à distribuição de
lucros.
e) A ausência de diligência por parte da fiscalização para obtenção dos
comprovantes dos depósitos compromete o dever objetivo de cautela da
Administração, implicando ofensa ao princípio da verdade material, já que o ônus
da prova, em parte, recaía sobre a autoridade fiscal.
f) A manutenção da exigência, mesmo diante de valores de depósitos que não
ultrapassam os limites da Súmula n.o 61 do CARF, contraria o entendimento
sumulado do próprio Conselho, razão pela qual não se aplicaria a presunção de
omissão de rendimentos.
g) A quebra de sigilo bancário sem autorização judicial e sem o cumprimento
integral dos requisitos do art. 6o da LC 105/2001 e art. 33 da Lei n.o 9.430/96 viola
o direito fundamental à intimidade e ao sigilo bancário, ensejando nulidade da
prova obtida e, por conseguinte, do lançamento.
h) A multa de ofício de 75% possui caráter confiscatório, afrontando o art. 150,
IV, da Constituição Federal, pois excede a função pedagógica da sanção e
configura imposição desproporcional à infração.
i) A aplicação da taxa SELIC como juros de mora é mais onerosa do que outros
índices legais, como o de 1% ao mês previsto no Código Civil, razão pela qual a
incidência da SELIC viola os princípios da razoabilidade e da capacidade
contributiva.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) o conhecimento do recurso, posto que tempestivo;
b) preliminarmente: o reconhecimento de nulidade de julgamento por não
conhecer
de
todos
os
pedidos
de
impugnação;
b.1) a nulidade do auto de infração por cerceamento de defesa, fundamentado na
inexistência de todas as provas que levaram à autuação da contribuinte;
c) no mérito, a anulação do auto de infração em questão com base nos
argumentos acima postos, em especial a respeito da presunção legal e do
enunciado 61 do CARF, considerando, ainda, os acórdãos anexados;
d) a diminuição da multa para patamares mínimos com base nos argumentos
expostos, conforme determinação legal e orientação jurisprudencial; e) a substituição da taxa SELIC por outra menos onerosa;
f) que a contribuinte seja intimada previamente (com ao menos 30 dias de
antecedência), no seu próprio endereço, da data de julgamento, a fim de realizar
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
11
sustentação oral, na modalidade não-presencial/eletrônica ou, se não compatível,
na
presencial,
sob
pena
de
nulidade
por cerceamento
de
defesa;
g) a fim de elidir o cerceamento de defesa, seja autorizada a expedição de ofício
aos bancos em que a autuada possui contas, para trazer aos autos cópia dos
comprovantes de depósito/cheques microfilmados, com o intuito de comprovar a
origem dos depósitos, sob pena de cerceamento de defesa.

É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Não conheço das alegações de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula
02/CARF:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2
PRELIMINAR
2.1 PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO
A parte-recorrente sustenta que o julgamento da DRJ incorreu em nulidade, ao
deixar de enfrentar pedido expresso de expedição de ofício às instituições financeiras para
obtenção de cheques microfilmados, com o intuito de comprovar a origem dos depósitos
questionados. Tal omissão configuraria cerceamento de defesa, à medida que a autoridade fiscal
também se absteve de diligenciar para esclarecer os fatos, transferindo integralmente à
contribuinte o ônus probatório.

Ainda, argumenta-se que não foram juntadas aos autos todas as provas utilizadas
no procedimento fiscal, especialmente aquelas relativas a terceiros co-titulares das contas
bancárias sob investigação. Essa lacuna inviabilizaria o pleno exercício do contraditório e do
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
12
devido processo legal, pois impede a parte-recorrente de conhecer integralmente os fundamentos
do lançamento e de apresentar impugnação eficaz.
Além disso, aponta-se que a autoridade fiscal baseou-se exclusivamente em
extratos bancários para presumir a existência de omissão de rendimentos, adotando presunção
absoluta, insuscetível de prova em sentido contrário. Segundo a parte-recorrente, tal conduta
violaria os princípios da legalidade e da presunção de inocência, em descompasso com as
garantias constitucionais aplicáveis ao processo administrativo tributário.
Por fim, a parte-recorrente destaca que a fiscalização não empreendeu diligências
mínimas para esclarecer a origem dos depósitos bancários, limitando-se a exigir provas da
contribuinte, sem qualquer atuação investigatória própria. Essa postura, a seu ver, comprometeria
o dever de cautela da Administração e ofenderia o princípio da verdade material, pois o ônus da
prova, ao menos em parte, também incumbiria à autoridade lançadora.
Conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público.

A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula 473/STF) e da
circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do crédito tributário (AI
718.963-AgR, Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-
2010 EMENT VOL-02441-02 PP-00430).
A propósito,

por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e da
propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade administrativa
plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de
validade juris tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham
utilizado os meios de que legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a
correta dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta, como a base
calculada, a alíquota e a sujeição passiva.
(RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010
PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n.
183, 2010, p. 151-153)

[...]

Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
13
Agustín Gordillo faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:

Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado.
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).

A ausência de fundamentação adequada é hipótese de nulidade do julgamento,
conforme se observa nos seguintes precedentes:

Numero do processo:35710.003162/2003-29
Turma:Sexta Câmara
Seção:Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Data da publicação:Thu Dec 04 00:00:00 UTC 2008
Ementa:CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/09/1991 a
31/01/1998 NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MOTIVAÇÃO E
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIOS DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE. É nula a decisão de primeira instância que,
em detrimento ao disposto no artigo 50 da Lei n° 9.784/99, c/c artigo 31 do Decreto n°
70.235/72 e, bem assim, aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, é
proferida sem a devida motivação e fundamentação legal clara e precisa, requisitos
essenciais à sua validade. Processo Anulado.
Numero da decisão:206-01.727
Decisão:ACORDAM os Membros da SEXTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em anular a Decisão de Primeira Instância.
Ausente ocasionalmente o conselheiro Lourenço Ferreira do Prado.
Nome do relator:RYCARDO HENRIQUE MAGALHÃES DE OLIVEIRA

Numero do processo:19311.720257/2016-71
Turma:Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção
Câmara:Terceira Câmara
Seção:Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão:Wed Feb 27 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2012 DECISÃO NULA. NÃO
ENFRENTAMENTO DE TODAS AS QUESTÕES. Merece ser declarada nula a decisão de
primeiro grau que não enfrenta todas as questões com potencial de modificar o
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
14
lançamento, sendo necessário o retorno do expediente à unidade competente, para
prolatação de nova decisão, em boa forma.
Numero da decisão:3302-006.576
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para anular a
decisão de primeiro grau, por não enfrentamento da alegação de inaplicabilidade do
percentual de 75% na multa proporcional devido ao seu caráter confiscatório. (assinado
digitalmente) Paulo Guilherme Déroulède - Presidente. (assinado digitalmente) Corintho
Oliveira Machado - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros: Gilson
Macedo Rosenburg Filho, Walker Araujo, Corintho Oliveira Machado, Jose Renato Pereira
de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Muller Nonato Cavalcanti Silva
(Suplente Convocado) e Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).
Nome do relator:CORINTHO OLIVEIRA MACHADO

Ainda que a técnica de julgamento per relationem fosse admissível ao órgão
julgador de origem, o que não é, tanto por ausência de fundamentação legal, como por
incompatibilidade lógica, ainda assim seria necessário que o exame da impugnação refutasse,
expressa e especificamente, os documentos juntados pelo impugnante.
Por sua eficácia persuasiva, em relação ao argumento, aponto os seguintes
precedentes:

Tema 339/STF
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Tese 18/STJ
A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato
decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e
as adote como razão de decidir.

RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO SEVANDIJA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA.
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO INICIAL E DAS PRORROGAÇÕES DA MEDIDA.
INIDONEIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de
1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como
garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se
a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes,
sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir,
considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o
direito ao caso concreto.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica carece de motivação idônea,
porquanto não fez referência concreta aos argumentos mencionados na representação
ministerial, tampouco demonstrou, ainda que sucintamente, o porquê da
imprescindibilidade da medida invasiva da intimidade.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
15
3. Também as decisões que autorizaram a prorrogação da medida não foram
concretamente motivadas, haja vista que, mais uma vez, o Juiz de primeiro grau se limitou
a autorizar a inclusão de outros terminais a prorrogação das diligências já em vigor e a
exclusão de outras linhas telefônicas, nos moldes requeridos pelo Parquet, sem registrar,
sequer, os nomes dos representados adicionados e daqueles em relação aos quais haveria
continuidade das diligências, nem sequer dizer as razões pelas quais autorizava as
medidas.
4. Na clássica lição de Vittorio Grevi (Libertà personale dell'imputato e costituzione.
Giuffrè: Milano, 1976, p. 149), cumpre evitar que a garantia da motivação possa ser
substancialmente afastada "mediante o emprego de motivações tautológicas, apodíticas
ou aparentes, ou mesmo por meio da preguiçosa repetição de determinadas fórmulas
reiterativas dos textos normativos, em ocasiões reproduzidas mecanicamente em termos
tão genéricos que poderiam adaptar-se a qualquer situação."
5. Esta Corte Superior admite o emprego da técnica da fundamentação per relationem.
Sem embargo, tem-se exigido, na jurisprudência desta Turma, que o juiz, ao reportar-se a
fundamentação e a argumentos alheios, ao menos os reproduza e os ratifique,
eventualmente, com acréscimo de seus próprios motivos. Precedentes.
6. Na estreita via deste writ, não há como aferir se a declaração de nulidade das
interceptações macula por completo o processo penal, ou se há provas autônomas que
possam configurar justa causa para sustentar o feito apesar da ilicitude reconhecida.
7. Recurso provido para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio das
interceptações telefônicas, bem como de todas as que delas decorreram, de modo que
deve o Juiz de Direito desentranhar as provas que tenham sido contaminadas pela
nulidade. Extensão de efeitos aos coacusados, nos termos do voto.
(RHC n. 119.342/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Como observado algures, entendo que as garantias do processo tributário, ainda
que (rectius ainda mais por ser) administrativo, se aproximam das garantias típicas do processo
penal.
No caso em exame, as alegações de nulidade, por de ausência de observância da
verdade material e de motivação, confundem-se com a alegação de má avaliação do conjunto
probatório, porquanto o órgão julgador de origem examinou os argumentos e o quadro fático
apresentado ao longo da instrução, de modo a reduzir o ponto do recorrente à irresignação
quanto ao resultado dessa análise (suposto error in judicando, e não, propriamente, error in
procedendo). Com efeito, tanto o lançamento como o acórdão-recorrido estão fundamentados,
ainda que com sua fundamentação não concorde a parte-recorrente, e, decidindo como
decidiram, não cercearam a defesa, nem infringiram o princípio do contraditório, tampouco
deixaram de prestar o controle administrativo. Neste sentido: AgRg no AREsp n. 2.697.148/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.
Diante do exposto, rejeito o argumento.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
16
3
MÉRITO
3.1 VALIDADE DA TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS ÀS AUTORIDADES
FISCAIS SEM A NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
Diz o recorrente que a quebra de sigilo bancário sem autorização judicial e sem o
cumprimento integral dos requisitos do art. 6o da LC 105/2001 e art. 33 da Lei n.o 9.430/96 viola o
direito fundamental à intimidade e ao sigilo bancário, ensejando nulidade da prova obtida e, por
conseguinte, do lançamento.
Em relação à transferência de informações bancárias às autoridades fiscais, sem a
necessidade de intermediação judicial, observo que o Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade da LC 105/2001, em precedentes de observância vinculante e obrigatória,
assim ementados:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO . DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01 . MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10 .174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2 . Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4 . Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
17
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão . Aplica-se,
portanto, o artigo 144, § 1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item a do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” .
7. Fixação de tese em relação ao item b do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.
8 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(STF - RE: 601314 SP, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/02/2016,
Tribunal Pleno, Data de Publicação: 16/09/2016)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIO ICMS N.
134/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA FAZENDÁRIA - CONFAZ,
ALTERADO PELO CONVÊNIO N. 166/2022. ATO DA COMISSÃO TÉCNICA
PERMANENTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E
INTERMINUCIPAL E DE COMUNICAÇÃO - COTEPE/ICMS N. 65/2018, ALTERADO
PELO ATO COTEPE/ICMS N. 37/2022, E O ATO COTEPE/ICMS N. 81/2022. MANUAL
DE ORIENTAÇÕES DE LEIAUTE DA DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MEIOS DE
PAGAMENTO - DIMP. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
RESERVA LEGAL PARA EDIÇÃO DE NORMAS QUE VEICULAM OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS TRIBUTÁRIAS EDITADAS PARA FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS SIGILOSOS BANCÁRIOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
AOS ENTES FEDERADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO À INTIMIDADE E
PRIVACIDADE. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA
PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Instruído o processo nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, converte-se o
julgamento da medida cautelar em definitivo de mérito, sem necessidade de
novas informações. Precedentes.
2. O Ato COTEPE/ICMS n. 65/2018, alterado pelo Ato COTEPE/ICMS n. 37/2022, e
o ATO COTEPE/ICMS n. 81/2022, que regulamentam o Convênio ICMS n.
134/2016 e veiculam o Manual de Orientações de Leiaute da Declaração de
Informações de Meios de Pagamentos - DIMP não dispõem de densidade
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
18
normativa para ensejar o exame de controle de constitucionalidade em abstrato.
Precedentes.
3. São formalmente constitucionais as cláusulas segunda, terceira, quarta e
parágrafo único da cláusula sexta do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz,
normas complementares à legislação tributária, nos termos do inc. IV do art. 100
do Código Tributário Nacional, editadas com fundamento no § 1o do art. 145 da
Constituição da República.
4. A reserva constitucional de convênio prevista na al. g do inc. XII do § 2o do art.
155 da Constituição da República não impede que a União, os Estados e o Distrito
Federal celebrem convênios para execução de suas leis, serviços ou decisões, a
fim de prestarem assistência uns aos outros para fiscalização ou permuta de
informações, uniformização de procedimentos e normas inerentes ao exercício e
competência tributária desses entes federados, nos termos dos arts. 102 e 199,
do Código Tributário Nacional.
5. As normas impugnadas do Convênio ICMS n. 134/2016, do Confaz, não
ofendem o direito à intimidade, à privacidade e ao sigilo de dados pessoais. Não
se caracteriza quebra de sigilo bancário o acesso, pelas autoridades fiscais, a
dados de caráter sigiloso fornecidos por instituições financeiras e de pagamento,
no interesse da arrecadação e fiscalização tributária. Precedentes.
6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida apenas quanto às
cláusulas segunda, terceira, quarta e parágrafo único da cláusula sexta, do
Convênio ICMS n. 134/2016, editado pelo Conselho Nacional de Política
Fazendária - Confaz e, na parte conhecida, julgada improcedente.
(ADI 7276, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 09-09-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-09-2024 PUBLIC 20-09-2024)

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.2 COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS INGRESSOS COMO RENDIMENTOS OU PROVENTOS
ISENTOS
Diz o recorrente que a autoridade fiscal e a decisão da DRJ desconsideraram os
documentos comprobatórios de que os depósitos bancários tinham origem em lucros distribuídos
pela empresa DEVALENTE INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., violando a lógica da
legalidade e da isenção tributária aplicável à distribuição de lucros.
O cerne da controvérsia reside na aplicação da presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, segundo a qual caracterizam-se como
rendimentos não declarados os valores creditados em conta bancária cuja origem o contribuinte,
após regularmente intimado, não consiga comprovar com documentação idônea.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
19
Em hiato, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42 da Lei 9.430/1996, que trata como omissão de receita ou de
rendimento os depósitos bancários de origem não comprovada pelo contribuinte no âmbito de
procedimento fiscalizatório e autoriza a cobrança do Imposto de Renda (IR) sobre os valores. A
decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 855.649, com repercussão geral
reconhecida (Tema 842).
Referido precedente recebeu a seguinte ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
art. 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também como
omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
20
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: "O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855.649, Relator: MARCO AURÉLIO, Relator para o acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe-091, divulgado em 12/05/2021, publicado
em 13/05/2021)

Em relação ao padrão probatório, considerada a presunção estabelecida pelo art.
42 da Lei 9.430/1996 e o fato de que o contribuinte foi intimado para justificar a origem dos
depósitos e não o fez de maneira satisfatória, sua irresignação não tem fundamento. O
lançamento é válido e eficaz, mesmo baseado na presunção de omissão de rendimentos, sendo
calculado apenas sobre os créditos identificados nos extratos bancários que foram objeto de
intimação.
Ademais, súmulas do CARF rejeitam as alegações recursais, conforme se vê:

Súmula CARF 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Súmula CARF 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.

Súmula CARF 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.

O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não conseguiu provar de forma
eficaz as origens dos valores creditados em sua conta corrente. A comprovação da origem dos
recursos deve ser feita de maneira individualizada, o que não ocorreu no caso em questão, como
se vê nos seguintes precedentes:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
21

Número
do
processo:
11020.720525/2012-95
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Data
da
sessão:
06/06/2024
Data da publicação: 25/11/2024
Ementa:
Assunto:
Imposto
sobre
a
Renda
de
Pessoa
Física
-
IRPF
Ano-calendário:
2008
OMISSÃO DE INGRESSO, RENDA, RENDIMENTO OU PROVENTO. VALORES
ORIUNDOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM DESCONHECIDA. ART. 42 DA
LEI
9.430/1996.
PRESUNÇÃO.
PADRÃO
PROBATÓRIO.
INDICAÇÃO
INDIVIDUALIZADA E ANALÍTICA DOS DEPÓSITOS ÀS FONTES.
Nos termos da Súmula CARF 26, “a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada”. A ausência de conciliação entre os
valores recebidos, de um lado, e as origens, do outro, impedem a desconstituição
da presunção relativa de omissão.
PADRÃO DE AFERIÇÃO. CONTA CONJUNTA. PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DE
METADE DOS DEPÓSITOS DE ORIGEM DESCONHECIDA OU NÃO IDENTIFICADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Segundo a Súmula CARF 61, “os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, no caso de pessoa física”.
A divisão dos valores, em caso de conta conjunta, somente é realizada em
momento posterior à aferição dos montantes recebidos, e é inservível para
modificar o critério de aplicação da norma estabelecedora da presunção.
“A desconsideração de créditos em conta de depósito ou investimento, com valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos
não comprovados não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do ano-
calendário, é aplicável à totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao
contribuinte, independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua
titularidade. Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de
depósitos bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o
valor deve ser dividido entre os co-titulares” (Decisão 9202-005.672).
PADRÃO
DE
AFERIÇÃO.
SUBTRAÇÃO
OU
REDUÇÃO
DOS
VALORES
ORIGINARIAMENTE
DECLARADOS
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF).
IMPOSSIBILIDADE.
A utilização dos valores já declarados originariamente, como subtraendo, é
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
22
incabível, se não houver comprovação de que as quantias tidas por omitidas se
referem aos valores declarados (apropriação ou aproveitamento de valores já
declarados).
Número
da
decisão:
2202-010.832
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
Relator:
Thiago
Buschinelli
Sorrentino
Presidente: Sonia de Queiroz Accioly
Número
do
processo:
15504.016922/2009-81
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Data
da
sessão:
14/09/2023
Data da publicação: 23/10/2023
Ementa:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
(IRPF)
Exercício:
2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A Lei 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
coincidente em datas e valores com os créditos bancários, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Número
da
decisão:
2301-010.922
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam, os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as preliminares e negar
provimento
ao
recurso.
Relator e Presidente: João Maurício Vital

Aplicando-se o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, bem
como a jurisprudência reiterada do CARF, ao caso concreto, observa-se que o órgão julgador de
origem rejeitou os argumentos da parte-recorrente quanto à alegada origem dos depósitos
bancários na distribuição de lucros provenientes da empresa Incorporações e Participações De
Valente Ltda., da qual o cônjuge da contribuinte era sócio.
No acórdão recorrido, restou consignado que a fiscalização analisou as justificativas
apresentadas pela parte-recorrente, por meio de resposta encaminhada pelo co-titular da conta, e
constatou que não foram apresentados documentos comprobatórios, nem indicada a conta
originária dos depósitos. Em relação específica à alegação de que os valores depositados teriam
origem em distribuição de lucros, o acórdão expressamente assinala a inexistência de qualquer
documentação comprobatória dessa operação.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
23
Além disso, o órgão julgador de origem ressaltou que tais valores não constaram
como isentos nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) entregues pela parte-recorrente, tampouco
foi demonstrado que a pessoa jurídica declarante, a suposta fonte dos lucros, tenha registrado a
distribuição correspondente nas suas obrigações acessórias, como a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Esses elementos foram considerados decisivos pela 7a Turma da DRJ/RJ1 para a
manutenção do lançamento. A ausência de correlação documental direta, idônea e individualizada
entre os depósitos bancários e a suposta distribuição de lucros foi determinante para o
reconhecimento da presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei n.o
9.430/96.
Portanto, com base no precedente vinculante do STF (RE 855.649/RS, Tema 842) e
das Súmulas do CARF n.o 26 e 38, o lançamento foi mantido com fundamento na falta de prova da
origem dos valores creditados em conta bancária, sendo expressamente afastada a alegação de
que teriam natureza isenta por corresponderem a lucros distribuídos.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.3 VIOLAÇÃO DA SÚMULA CARF 61
Sustenta-se que a manutenção da exigência, mesmo diante de valores de depósitos
que não ultrapassam os limites da Súmula 61 do CARF, contraria o entendimento sumulado do
próprio Conselho, razão pela qual não se aplicaria a presunção de omissão de rendimentos.
O emprego da técnica de distinção não viola a autoridade do precedente, que
permanece intacta, pois a razão para se deixar de aplicar a orientação então firmada é a
divergência entre os pressupostos fáticos-jurídicos determinantes, isto é, a falta de incidência e de
subsunção (Duxbury, N. (2008). The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge
University Press. doi:10.1017/CBO9780511818684).
Como bem observou o Min. Victor Nunes Leal, não se deve estender o espectro de
aplicabilidade de uma orientação jurisprudencial para âmbito alheio ao que permitem os critérios
determinantes que fundamentaram o precedente.
Num debate pouco conhecido havido no Supremo Tribunal Federal – STF, durante o
julgamento de um recurso extraordinário que não costuma ser encontrado na base de pesquisa
aberta ao público, mantida pela Corte, o Ministro Victor Nunes Leal registrou um aviso cardeal
àqueles que desejassem bem aplicar os enunciados sumulares, como instrumentos de
estabilização de precedentes.
Como se sabe, deve-se ao Ministro Victor Nunes Leal a adoção da “Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal” como técnica decisória, destinada a assegurar
homogeneidade, segurança jurídica e celeridade à atuação jurisdicional do STF.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
24
Na assentada em que julgado o RE 54.190, os colegas do Ministro Victor Nunes Leal
estenderam a aplicação da Súmula 303/STF para uma suposta elipse nela contida. Dado o
enunciado afirmar que um dado tributo não seria devido antes de 21/11/1961, alguns ministros
entenderam que o enunciado permitira a tributação após aquela data. Evidentemente, o texto
sumular não comportava essa interpretação, pois havia outros fundamentos determinantes que
poderiam invalidar a tributação após a data indicada, e que nela não constavam, simplesmente
porque o Tribunal não os havia examinado.
Diferentemente do recurso voluntário, apenas o recurso extraordinário baseado no
art. 102, III, b da Constituição e aquele sujeito ao regime da repercussão geral têm a causa de
pedir aberta. Os demais recursos extraordinários tem a causa de pedir fechada, de modo que a
Corte não pode conhecer de novos fundamentos.
Disse o Ministro Victor Nunes Leal, à época:

“O Sr. Ministro Victor Nunes: Exatamente por isso, eminente Ministro Gonçalves
de Oliveira, é que me parece não estar previsto.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Retomando o fio de meu raciocínio, contraditado,
antecipadamente, pelos eminentes Ministros Gonçalves de Oliveira e Pedro
Chaves7, peço vênia para uma consideração preliminar. Se tivermos de
interpretar a Súmula com todos os recursos de hermenêutica, como
interpretamos as leis, parece-me que a Súmula perderá sua principal vantagem.
Muitas vezes, será apenas uma nova complicação sobre as complicações já
existentes. A Súmula deve ser entendida pelo que exprime claramente, e não a
contrario sensu, com entrelinhas, ampliações ou restrições. Ela pretende pôr
termo a dúvidas de interpretação e não gerar outras dúvidas. No ponto em
debate, a Súmula declara que não é devido o selo nos contratos celebrados
anteriormente à Emenda Constitucional 5. Mas não afirma que, celebrado o
contrato posteriormente, o selo seja devido.
[...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: A Súmula foi criada para pôr termo a dúvidas. Se ela
própria puder ser objeto de interpretação laboriosa, de modo que tenhamos de
interpretar, com novas dúvidas, o sentido da Súmula, então ela perderá a sua
razão de ser. [...]
O Sr. Ministro Victor Nunes: Faço um apelo aos eminentes colegas, para não
interpretarmos a Súmula de forma diferente do que nela se exprime, intencional e
claramente. Do contrário, ela falhará, em grande parte, à sua finalidade. Quando a
Súmula afirma que não é devido o selo se o contrato for celebrado anteriormente
à vigência da Emenda Constitucional 5, sobre esta afirmação, e somente sobre
ela, é que já está tranqüila a orientação do Tribunal. Quanto a ser devido o selo
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
25
nos contratos posteriores, o Tribunal Pleno ainda não definiu a sua
jurisprudência”.

Acautelados pelo aviso do responsável pela introdução do sistema sumular em
nosso ordenamento jurídico, devemos dar máxima efetividade ao que diz os textos dos
precedentes vinculantes, sem, contudo, estendê-los para hipóteses diversas.
Em sentido semelhante, a necessidade de análise prévia da aplicabilidade do
precedente é essencial, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no seguinte
julgado:

Inicialmente, cabe frisar que a aplicação de um precedente judicial [...] apenas
pode ocorrer após a aplicação da técnica da distinção (distinguishing), a qual se
refere a um método de comparação entre a hipótese em julgamento e o
precedente que se deseja a ela aplicar.
A aplicação de tese firmada em sede de recurso repetitivo a uma outra hipótese
não é automática, devendo ser fruto de uma leitura dos contornos fáticos e
jurídicos das situações em comparação pela qual se verifica se a hipótese em
julgamento é análoga ou não ao paradigma. Dessa forma, para aplicação de um
precedente, é imperioso que exista similitude fática e jurídica entre a situação em
análise com o precedente que visa aplicar.
A jurisprudência deste STJ aplica a técnica da distinção (distinguishing), a fim de
reputar se determinada situação é análoga ou não a determinado precedente.
Nesse sentido: RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3a Turma, DJe
29/09/2017); REsp 1.414.391/DF, 3a Turma, DJe 17/05/2016; e, AgInt no RE no
AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/02/2018.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.254.567/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 16/8/2018.)

Porém, no caso em exame, inexiste a distinção sugerida nas razões recursais.
Dispõe referido verbete:

Súmula 61/CARF
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.

Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
26
O texto transcrito não estabelece a detração linear, tout court, de todos, quaisquer,
e cada um dos valores inferiores ao limite legal individual; essa subtração está condicionada à
circunstância de a somatória dos valores individuais não superar o valor global.
Ultrapassado o valor global, é incabível a detração dos valores individuais.

Nesse sentido, confira-se:

Numero do processo: 10380.100751/2008-17
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 07 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Apr 28 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2003, 2004 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI
9.430 DE 1996, ART. 42. Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996,
presumem-se tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida
junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados em tais operações. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o
ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos
bancários. A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada
depósito, de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e a natureza da transação, se tributável ou não. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS IGUAIS OU INFERIORES A
R$ 12.000,00. LIMITE DE R$ 80.000,00. CONTA CONJUNTA. A desconsideração de
créditos em conta de depósito ou investimento, com valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, desde que o somatório desses créditos não comprovados
não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00, dentro do anocalendário, é aplicável à
totalidade dos depósitos passíveis de imputação ao contribuinte,
independentemente de haver contas individuais ou conjuntas de sua titularidade.
Somente após a apuração do rendimento omitido pela presunção de depósitos
bancários com origem não comprovada é que, para contas conjuntas, o valor deve
ser dividido entre os cotitulares.
Numero da decisão: 2202-009.642
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente) Mário Hermes Soares Campos - Presidente
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.562 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.724910/2010-29
27
(documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz Accioly - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Eduardo Augusto
Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly e Christiano Rocha Pinheiro.
Nome do relator: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY

Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.4 APLICABILIDADE DA TAXA SELIC
Argumenta-se que a aplicação da taxa SELIC como juros de mora é mais onerosa do
que outros índices legais, como o de 1% ao mês previsto no Código Civil, razão pela qual a
incidência da SELIC viola os princípios da razoabilidade e da capacidade contributiva.
Apesar de a matéria estar abarcada pela orientação constante na Súmula 02/CARF,
também há verbete específico para essa situação, que aqui é repetido por redundância.
Segundo a orientação consolidada na Súmula CARF 4, “a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais”.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

3.5 DISPOSITIVO
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção
das alegações de inconstitucionalidade, REJEITO A PRELIMINAR, e, na parte conhecida, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 204
DF CARF MF
Original